Tribunal: TJDFT
Processo: 0728194-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente absolvido impropriamente, com aplicação de medida de segurança de internação, por reconhecer litispendência com outro writ e existência de recurso de apelação pendente. Defesa sustenta omissão e contradição na análise de pontos relativos à perda de objeto de habeas corpus anterior, à ilegalidade da prisão preventiva de inimputável, à recomendação de tratamento ambulatorial, à transferência para outra comarca e à possibilidade de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar matérias de mérito suscitadas pela defesa, apesar do não conhecimento do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão se caracteriza pela ausência de manifestação sobre fundamento de fato ou de direito deduzido pela parte, e a contradição relevante é a interna ao próprio julgado, não havendo vício quando o exame da matéria foi prejudicado pelo não conhecimento da impetração.
4. O não conhecimento do habeas corpus, por litispendência e por existência de recurso próprio pendente, impede a análise das questões de mérito nele deduzidas.
5. As razões recursais apresentadas estão dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, configurando ofensa ao princípio da congruência recursal.
6. A defesa apresenta conduta processual contraditória ao requerer urgência no julgamento de outro habeas corpus e, nestes autos, pleitear seu reconhecimento como prejudicado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.